Tribunal: TJES
Processo: 5008944-96.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008944-96.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WASHINGTON SARDINHA LTILTZER

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL E DESCONSIDERAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME ANTERIORMENTE DEFERIDA. MATÉRIAS AFETAS À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DO HISTÓRICO EXECUTÓRIO E DOS CÁLCULOS DE PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE DEMONSTRADA DE PLANO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente condenado definitivamente à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 17, parágrafo único, da Lei nº 10.826/2003, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento da condenação transitada em julgado. Sustenta a impetração que o mandado prisional deixou de considerar o período de prisão cautelar anteriormente cumprido e a progressão ao regime semiaberto deferida no curso da execução penal, configurando constrangimento ilegal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a expedição de mandado de prisão para cumprimento de condenação definitiva, sem prévia análise da detração penal prevista no art. 42 do Código Penal, configura constrangimento ilegal; e (ii) se a alegada desconsideração de progressão de regime anteriormente deferida pode ser reconhecida diretamente na via do habeas corpus, sem prévia apreciação pelo Juízo da Execução Penal.

III. Razões de decidir

A expedição de mandado de prisão decorrente do trânsito em julgado da condenação constitui providência regular destinada ao cumprimento do título executivo penal definitivo, não implicando, por si só, ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

A análise da detração penal, da remição, da progressão de regime e do cálculo da pena remanescente insere-se na competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66 da Lei nº 7.210/1984, por demandar exame técnico do histórico prisional e elaboração de cálculos atualizados.

Os documentos apresentados não permitem aferir, de forma inequívoca, o período efetivamente cumprido em prisão cautelar, tampouco demonstram a existência de cálculo homologado ou decisão executória apta a evidenciar excesso de execução ou incompatibilidade manifesta entre o mandado prisional expedido e a situação executória do paciente.

Inexistindo prova pré-constituída de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, e estando a matéria submetida à apreciação do Juízo da Execução Penal, mostra-se inadequada a concessão da ordem em sede de habeas corpus.

IV. Dispositivo

Ordem denegada. Mantida a decisão que indeferiu a liminar, por ausência de demonstração inequívoca de constrangimento ilegal e por competir ao Juízo da Execução Penal a apreciação das questões relativas à detração penal, progressão de regime e adequação do cálculo da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
WASHINGTON SARDINHA LTILTZER,
contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, consubstanciado na expedição do Mandado de Prisão nº
0007375-17.2010.8.08.0030
.01.0004-26, decorrente do trânsito em julgado da condenação imposta, nos autos da ação penal originária nº
0007375-17.2010.8.08.0030
.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

O Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha opinou pelo não conhecimento do presente
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008944-96.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WASHINGTON SARDINHA LTILTZER

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES - ES18816

VOTO

Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
WASHINGTON SARDINHA LTILTZER,
contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, consubstanciado na expedição do Mandado de Prisão nº 0007375-17.2010.8.08.0030.01.0004-26, decorrente do trânsito em julgado da condenação imposta, nos autos da ação penal originária nº 0007375-17.2010.8.08.0030.

Narra a impetração que o paciente foi condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 17, parágrafo único, da Lei nº 10.826/03.

Sustenta a defesa que o paciente permaneceu submetido à prisão preventiva, entre 15/06/2010 e 18/10/2012, totalizando 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de custódia cautelar, além de haver obtido progressão ao regime semiaberto, perante o Juízo das Execuções Penais de Vila Velha/ES, em 14/09/2012, circunstâncias que, segundo afirma, teriam sido desconsideradas pelo Juízo de origem, quando da expedição do mandado de prisão definitiva.

Alega a impetração que o mandado prisional atualmente vigente registra como “pena restante” a integralidade da reprimenda fixada na sentença condenatória, determinando imediato recolhimento do paciente ao regime fechado, sem abatimento do período de prisão provisória anteriormente suportado, o que caracterizaria constrangimento ilegal, decorrente da inobservância da detração penal prevista no art. 42 do Código Penal e da desconsideração da progressão de regime anteriormente deferida no âmbito executório.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, o paciente foi regularmente condenado, com trânsito em julgado, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 17, parágrafo único, da Lei nº 10.826/03.

A decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES limitou-se a determinar o regular cumprimento da condenação definitiva e a expedição do competente mandado de prisão, providência que decorre, naturalmente, da formação do título executivo penal definitivo.

Com efeito, o próprio magistrado de origem consignou expressamente que “a análise sobre a detração do tempo de prisão provisória e a adequação do regime inicial de cumprimento em face de progressões já obtidas são matérias eminentemente executórias”, acrescentando que eventual ajuste do cumprimento da reprimenda deverá ser realizado pelo Juízo da Execução Penal, ao receber a guia de recolhimento definitiva.

A orientação adotada pelo Juízo apontado como coator encontra respaldo no art. 66 da Lei nº 7.210/84, segundo o qual compete ao Juízo da Execução Penal deliberar sobre incidentes relacionados ao cálculo da pena, detração, remição, progressão e demais aspectos atinentes ao cumprimento da reprimenda.

Não se desconhece que o art. 42 do Código Penal assegura o cômputo do período de prisão provisória na pena privativa de liberdade.

Todavia, a verificação precisa do lapso efetivamente cumprido, eventual remição, progressões deferidas e repercussões concretas sobre o regime prisional, pressupõe análise técnica própria da execução penal, com elaboração de cálculos atualizados e exame integral do histórico carcerário do sentenciado.

Nesse ponto, observa-se que os documentos apresentados não permitem, ao menos em sede de cognição sumária, aferição segura acerca do efetivo quantum de pena remanescente.

Embora a defesa sustente que o paciente permaneceu preso cautelarmente, entre 15/06/2010 e 18/10/2012, os documentos colacionados demonstram, por ora, apenas a existência de mandado de prisão preventiva expedido, em 11/06/2010, e comunicação de recolhimento do paciente ao Presídio do Quartel do Comando Geral da PMES.

O Ofício nº 057/2010 da Corregedoria da Polícia Militar noticia que “foram recolhidos ao presídio do QCG os MMEE: CB PM WASHINGTON SARDINHA LITILZER [...] em decorrência de Mandado de Prisão expedido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares”.

Do mesmo modo, o mandado de prisão preventiva expedido nos autos originários determina o recolhimento do paciente “em virtude de haver sido decretada a sua PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal”.

Todavia, não consta dos documentos disponibilizados certidão carcerária integral, apta a demonstrar, de forma inequívoca, todo o período efetivamente cumprido, tampouco se encontra integralmente juntada a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, que teria deferido progressão ao regime semiaberto e remição de pena.

Também não há, até o presente momento, cálculo homologado pelo Juízo da Execução Penal, indicando eventual excesso executório ou incompatibilidade manifesta entre o mandado prisional expedido e a situação executória atual do paciente.

Nessa perspectiva, a controvérsia apresentada demanda análise mais aprofundada acerca do histórico executório do paciente, providência incompatível com o juízo de cognição sumária, próprio da apreciação liminar em habeas corpus.

Importa registrar, ainda, que a própria autoridade apontada como coatora determinou o encaminhamento dos pedidos defensivos e respectivos documentos ao Juízo da Execução Penal, para apreciação específica da matéria, circunstância que evidencia inexistência de recusa jurisdicional à análise das teses defensivas.

Assim, ausente demonstração inequívoca de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, revela-se prudente aguardar o pronunciamento do Juízo natural da execução penal, órgão constitucionalmente competente, para proceder ao exame técnico do cálculo da pena, detração, remição e adequação do regime prisional.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que questões relacionadas à detração penal, progressão de regime e retificação de cálculos executórios devem, em regra, ser submetidas previamente ao Juízo da Execução Penal, salvo hipóteses excepcionais, de manifesta ilegalidade demonstrada de plano, situação não evidenciada, neste momento processual, nos autos.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.